Tribunal: TJDFT
Processo: 0753311-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO BOLETO DESTINADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA COMPROVADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO PAGAMENTO INDEVIDO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Na origem, o autor narrou que no ano de 2016 celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o banco réu (ID 35464461). Aduziu que, em 16/12/2020, concordou com a proposta de liquidação ofertada pela representante financeira do réu, efetuou o pagamento integral do saldo devedor (ID 35463649, págs. 2 e 3).
2. Relatou que, não obstante o pagamento, o réu efetuou descontos nos seus contracheques de janeiro a julho de 2021 (ID 35463649, págs. 4 a 6 e ID 35463650), bem como, passou a realizar telefonemas com cobranças relacionadas à dívida quitada.
3. Requereu a restituição em dobro dos valores cobrados após a liquidação do contrato, indenização por danos morais, a liberação da margem para cartão de crédito consignado e a interrupção de cobranças relacionadas ao contrato RMC realizadas pelo banco e suas assessorias.
4. Ante a ausência de defesa específica - em especial no tocante à realização de acordo, pagamento integral do saldo devedor, descontos indevidos no contracheque do autor e ligações telefônicas de cobranças relacionadas ao contrato liquidada -, a sentença condenou o réu nas obrigações de: (i) pagar ao autor indenização por danos morais; (ii) restituir em dobro os valores descontados no contracheque do autor desde a quitação da dívida; (iii) interromper as cobranças de qualquer natureza relativas ao contrato, por parte do banco e suas assessorias; (iv) providenciar a baixa do contrato de cartão de crédito consignado e eventuais débitos existentes; e (v) promover a liberação da margem consignável do autor.
5. Contra a condenação o réu interpôs recurso inominado. Nas razões recursais, suscita preliminar de Ilegitimidade passiva, “pois o banco não recebeu valor algum e não agiu diretamente para acarretar no pagamento errôneo, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, em relação ao banco PAN, a teor do disposto no art. 485, inc. VI, do CPC”.
6. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e da pertinência subjetiva da parte demandada quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
7. No caso, verifica-se que o réu resiste à pretensão do autor de reparação pelos danos causados em razão de cobranças de parcelas de dívida quitada vinculada ao contrato celebrado entre as partes, o que evidencia a pertinência subjetiva da ação, de modo que, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice que o réu seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. No mérito, o réu sustenta ausência de liquidação do contrato e regularidade das cobranças. Argumenta que o boleto emitido para quitação da dívida era falso e o valor do pagamento foi realizado em favor de terceiro alheio ao contrato. De forma genérica, sustenta a ausência de ato ilícito e falta de comprovação da ocorrência de danos materiais ou morais.
9. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais.
10. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
11. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, a fim de suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
12. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (boleto emitido para quitação da dívida era falso e o valor do pagamento foi realizado em favor de terceiro alheio ao contrato). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
13. Na hipótese, restou incontroverso que o réu efetuou descontos indevidos nos contracheques do autor, mesmo após o pagamento integral do saldo devedor referente ao contrato de cartão de crédito consignado.
14. A mera alegação do réu de ausência de comprovação de danos materiais e morais, por si só, não é capaz de afastar a sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço que causou danos ao consumidor, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório.
15. O réu não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.
16. Já as provas apresentadas pelo autor são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e o dano material sofrido (art. 373, I, do CPC).
17. Patente, portanto, a responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço e, consequentemente, pelos prejuízos causados ao autor.
18. Os descontos indevidos realizados no contracheque do autor dão azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente para a incidência da sanção (i) a cobrança indevida, (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor e (iii) a ausência de erro justificável.
19. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, cabível o pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente no contracheque do autor, conforme consignado na sentença.
20. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
21. A simples cobrança indevida de dívida não é suficiente para caracterizar violação aos direitos de personalidade. Contudo, na espécie, o autor, mesmo comprovando o pagamento do débito, não conseguiu resolver o imbróglio junto ao réu, sendo necessário propor a presente demanda a fim de ver declarado inexistente o débito já quitado.
22. A conduta displicente do réu configura falha na prestação de serviço, causadora de consternação, extrapola o limite do mero aborrecimento, pois, certamente, interferiu nas finanças do autor, sujeitando-o a transtornos que se qualificam como fatos geradores de grave afetação aos direitos da personalidade, o que subsidia a reparação por dano moral.
23. Em atenção às circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, é razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
24. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
25. Irretocável a sentença vergastada.
26. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
27. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.